Tribunal: STF
Processo: ARE 1332496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANS. MULTA. REDIMENSIONAMENTO DA REDE HOSPITALAR POR REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À ANS. LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.656/98 AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA PERPETRADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.
    1. Trata-se de Remessa Necessária tida por interposta e de Apelação interposta pela ANS em face de Sentença que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizadas pela Golden Cross Assistência Internacional De Saúde Ltda., julgou procedentes os pedidos autorais, decretando a nulidade da CDA nº 18319-92 que lastreia a Execução Fiscal nº 0056965- 04.2015.4.02.5101, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.
    2. O art. 17 da Lei nº 9.656/98 não se aplica sobre os contratos de prestação de serviço de saúde, mas sim, impõe um dever às Operadoras a fim de que solicitem previamente autorização à ANS para que se proceda à redução de sua rede hospitalar de atendimento, estabelece, portanto, normas de conduta à Operadora.
    3. O contrato de adesão em tela é de trato sucessivo, sujeitando-se à fiscalização do Estado e, consequentemente, às normas que lhe são supervenientes. Ademais, deve-se reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, evitando-se abusos contratuais e protegendo os segurados, que são a parte hipossuficiente da relação jurídica. Nesse sentido, o art. 51 do CDC estabelece que são nulas as cláusulas que “autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração”.
    4. Revela-se abusiva a cláusula 11ª do Contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde em que é estabelecido que “a CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar os serviços indicados de hospitais, médicos, laboratórios e demais atendimentos a que se obriga, bem como nomear novos serviços de atendimento”.
    5. Em consulta realizada pela ANS, verificou-se que o Hospital Sírio Libanês continuava cadastrado na Autarquia como integrante da rede credenciada da Operadora e que o referido nosocômio encerrou suas atividades por liquidação voluntária em 2002.
    6. Em que pese o descredenciamento tenha sido feito por parte do prestador, é dever da Operadora de plano de saúde informar à ANS sobre a eventual diminuição na rede de hospitais credenciados.
    7. A norma não se refere a uma situação específica sobre qual das partes é a responsável pelo descredenciamento, não havendo menção à noção de culpa. Ocorre, tão somente, a imposição de um dever aos planos de saúde de informar à ANS quando houver redimensionamento da rede hospitalar causado por redução. O objetivo da lei é impedir que o usuário seja surpreendido com o descredenciamento do nosocômio que o assiste, ou com a redução dos serviços de saúde que estavam disponíveis quando da contratação.
    8. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente